Tribunal: TJDFT
Processo: 0741304-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741304-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença de no 0749700-83.2020.8.07.0016, na qual contende com DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. Por meio da decisão agravada, o pedido de anulação do ofício requisitório de RPV foi indeferido, sob o fundamento de o acórdão haver fixado os honorários advocatícios de ofício, com base no valor da causa atribuído na inicial, e não no valor fixado pela sentença. A decisão considerou ser inviável à primeira instância, após o trânsito em julgado do acórdão, revisar o conteúdo anteriormente estabelecido pela instância recursal (ID 249172096). Confira-se: “O Distrito Federal requer o cancelamento da RPV expedida (Id. 243990752) e expedição de nova requisição, ao fundamento de que houve erro material ao se apurar o valor da causa para cálculo dos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública (Id. 246784272). Em resposta, a Defensoria sustenta ter havido opção consciente do colegiado em fixar os honorários com tal base de cálculo (Id. 248992401). É o relatório. Decido. Em análise dos autos, verifico que o Acórdão n.o 1969199 (Id. 236893995) assim dispôs sobre os honorários devidos à Defensoria: RETIFICO, de ofício, a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, de modo a fixá-los, com base no art. 85, § 3o, do CPC, em 12% sobre o valor atualizado da causa (atribuída em R$ 152.800,00 – ID 26466795 - Pág. 6), já considerada a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista o improvimento do apelo. Quanto ao valor da causa, de fato, a sentença Id. 92827309 o retificou para que passasse a corresponder a R$ 1.000,00 (mi reais). Ocorre que o acórdão expressamente menciona o valor da causa atualizado sobre o qual deverá incidir o percentual dos honorários. Após o trânsito em julgado do aludido acórdão, inviável, em primeira instância, rever o que fora fixado pela instância recursal. 1 _ Ante o exposto, INDEFIRO o pedido Id. 246784272. 2 _ Aguarde-se o pagamento da requisição Id. 243990752.” Em seu recurso, o agravante pede: a) a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para suspensão da decisão agravada; b) a suspensão do ofício requisitório de RPV até decisão final no presente recurso; c) o provimento do agravo de instrumento, para que os honorários de sucumbência sejam fixados com base no valor da causa atribuído pela sentença; d) a anulação do ofício requisitório de RPV; e) a apresentação de novo valor no cumprimento de sentença pela defensoria pública, caso o queira, calculado com base no valor da causa fixado na sentença. Sustenta o agravante tratar-se de divergência sobre a base de cálculo para fixação dos honorários de sucumbência. A sentença proferida em 26/05/2021 reduziu o valor da causa para R$ 1.000,00 e não fixou honorários, em razão da então vigente Súmula no 421 do STJ. Posteriormente, em juízo de retratação, foi reconhecida a obrigatoriedade de litisconsórcio com a União, decisão a qual foi revertida em novo acórdão, o qual afastou o litisconsórcio e fixou de ofício os honorários advocatícios com base no valor da causa atribuído na inicial (R$ 152.800,00), sem avaliar juridicamente o novo valor da causa fixado na sentença. Alega o agravante estar o valor da causa fixado na sentença transitado em julgado, sem ter sido objeto de recurso. Argumenta haver o acórdão fixado os honorários com referência ao valor da causa atribuído na inicial por equívoco, o qual configura erro material, pois não houve enfrentamento jurídico acerca do valor da causa. Afirma tratar-se de mera referência ao valor da inicial, sem representar nova valoração jurídica, servindo apenas como base legal para aplicação do percentual previsto no art. 85 do CPC. Assevera estar iminente o pagamento do ofício requisitório e, no caso de provimento do recurso, será necessário o ajuizamento de ação de cobrança contra a defensoria pública, o que acarretaria sobrecarga ao sistema de justiça. Argumenta não haver prejuízo reverso com a suspensão do pagamento, a qual garante a efetividade do recurso. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, diante da isenção legal (art. 1.007, §1o, do CPC). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Apesar dos fundamentos do Distrito Federal, o acórdão proferido no julgamento da apelação substitui o que foi decidido na sentença reformada, em especial por força do efeito substitutivo do acórdão (art. 1.008 do CPC): “Art. 1.008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso.” O acórdão proferido nos autos, trouxe um tópico específico acerca dos honorários advocatícios e retificou de ofício a verba honorária, tendo sido expresso ao fixar a base de cálculo dos honorários sobre o “valor atualizado da causa (atribuída em R$ 152.800,00 – ID 26466795 - Pág. 6)”, (ID 236893995). Confira-se: “HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO - FIXAÇÃO CABÍVEL NO CASO De início, convém salientar ser matéria de ordem pública a fixação de honorários, podendo ser revista de ofício pelo Tribunal. Nesse sentido é a jurisprudência abalizada quanto ao tema: “[...] A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. [...]” (REsp 1847229/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe: 19/12/2019). Assim, mesmo nenhuma das partes tenha questionado os honorários definidos pela sentença, estes podem ser novamente apreciados por constituir matéria de ordem pública, notadamente quando necessário alinhar aos parâmetros legais, como na hipótese dos autos. Nesse particular, a sentença deixou de fixar a verba honorária considerando a parte autora estar sendo patrocinada pela Defensoria Pública, órgão do Distrito Federal (Súmula 421 do STJ). (ID 26468704 - Pág. 8.) De fato, a Súmula 421 do STJ preconizava que “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito púbico a qual pertença”. Referido enunciado foi recentemente cancelado, em decorrência do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), do Tema 1.002, que fixou, em repercussão geral, a tese segundo a qual “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. Desse modo, considerando-se o atual entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, bem como o cancelamento da Súmula 421 do STJ, conclui-se pela possibilidade de condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, em observância às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência pátria. A fixação da verba honorária há de ser feita com base nos critérios legais previstos no art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, do CPC: “§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; [...] § 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o: [...] III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;” Dessa forma, mostra-se plausível a fixação da verba em 12% sobre o valor atualizado da causa (atribuída em R$ 152.800,00 – ID 26466795 - Pág. 6), já considerada a majoração prevista no art. 85, § 11, CPC, tendo em vista o improvimento do apelo. DISPOSITIVO Diante do exposto, em juízo de retratação (Art. 1.030, II, do CPC), NEGO PROVIMENTO ao recurso do Distrito Federal. RETIFICO, de ofício, a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, de modo a fixá-los, com base no art. 85, § 3o, do CPC, em 12% sobre o valor atualizado da causa (atribuída em R$ 152.800,00 – ID 26466795 - Pág. 6), já considerada a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista o improvimento do apelo. É como voto.” A coisa julgada consiste na imutabilidade da decisão judicial, após esgotadas as possibilidades de impugnação por meio dos recursos cabíveis. Trata-se de instituto processual destinado à estabilização das relações jurídicas, impedindo nova discussão sobre matéria já decidida de forma definitiva. A decisão revestida pela coisa julgada torna-se insuscetível de modificação, seja pelas partes envolvidas, seja pelo próprio Poder Judiciário. Essa característica confere segurança jurídica, previsibilidade e respeito à autoridade das decisões judiciais. A formação da coisa julgada material ocorre após o trânsito em julgado da decisão, momento no qual não mais se admite recurso. A partir daí, eventual rediscussão somente será possível por meio de ação rescisória, observados os requisitos legais e o prazo decadencial previsto no artigo 966 do Código de Processo Civil. Na hipótese dos autos, importante esclarecer ter sido esta matéria, relacionada aos honorários advocatícios, objeto de decisão transitada em julgado. Assim, considerando a matéria já decidida, quanto ao tema, esta foi coberta pelo manto da coisa julgada, nos termos dos arts. 506 e 507 do CPC: "Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão." Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça: EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 505 E 507 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, com base no art. 932, III, do CPC, porquanto manifestamente inadmissível. 1.1. A decisão impugnada não conheceu do recurso, por entender ser vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC), de modo que, não obstante o Juízo a quo tenha proferido a decisão agravada, manifesta a impossibilidade de se rediscutir nesta sede matérias já resolvidas em definitivo. 1.2. Em seu agravo interno, o agravante pede a reconsideração da decisão para que o agravo de instrumento interposto seja conhecido e totalmente provido. Afirma, em suma, que a questão ora debatida não está acobertada pelo manto da preclusão ou da coisa julgada, sendo, sim, passível de reexame, sobretudo porque a matéria continua a ser controvertida no processo originário e foi revista pela decisão mais recente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia presente cinge-se em analisar se a matéria objeto do agravo de instrumento interposto encontra-se ou não acobertada pelo manto da preclusão e coisa julgada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na linha do art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Da mesma forma, de acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. [...] 3.3. Embora instado, o banco ora agravante não recorreu contra o acórdão a tempo e modo, deduzindo, com o retorno dos autos à origem após a baixa definitiva, as mesmas matérias já decididas pelo acórdão acima destacado. 3.4. Não obstante o Juízo a quo tenha proferido a decisão agravada, manifesta a impossibilidade de se rediscutir nesta sede matérias já resolvidas em definitivo. Por este motivo, não há que se falar em reforma da decisão impugnada. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo interno improvido. Tese de julgamento: “Restando a matéria suscitada pelo recorrente já dirimida por decisão anterior, não pode a questão ser novamente apreciada, pois é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC)”. (g.n.) _________ Dispositivos relevantes citados: Art. 505 e 507 do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDF, AGI 07180791920208070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 14/09/2020; TJDFT, AGI 07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018. (0747063-71.2024.8.07.0000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA MATERIAL. PARCELA CONTROVERTIDA. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A coisa julgada material confere imutabilidade ao título executivo judicial, conforme os artigos 502 e 503 do CPC, não permitindo rediscutir matérias já decididas no processo originário durante a fase de cumprimento de sentença. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime. Teses de julgamento: 1. A coisa julgada impede a rediscussão da tese jurídica já afastada no título executivo judicial transitado em julgado. [...] Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, 502, 503, 535, III e §§ 5o e 7o; CF/1988, art. 103-B, § 4o, II; e EC 113/2021, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR (Tema 864); e TJDFT, Acórdãos nos 1899218, 0717941-13.2024.8.07.0000; 1834332, 0737076-45.2023.8.07.0000; 1967952, 0747454-26.2024.8.07.0000; 1707465, 0700926-65.2023.8.07.0000; e 1666289, 0703041-39.2022.8.07.0018.” (0716871-24.2025.8.07.0000, Relator(a): Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJe: 03/09/2025.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se; Brasília – DF, dia 25 de setembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator